Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733550-27.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Apelado (s): RAI FERNANDO DE ALMEIDA VIEIRA TORRES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Após homologação do pedido de desistência, feito na petição de ID 73484814, consoante decisão de ID 73840638, a parte recorrente atravessa as petições de ID 74178806 e ID 74303957, requerendo a retirada da restrição judicial – RENAJUD, baixa da restrição judicial junto ao DETRAN, conforme o requerido no pedido de desistência (ID 73484814) com baixa pleiteada. Em aditamento à decisão anterior (ID 73840638), DEFIRO como requerido. Espeça-se ofício ao DETRAN-DF promovendo a baixa requeridoa. Efetivada a atuação jurisdicional nesta Instância Revisora, não havendo qualquer pendência, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 28 julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator